Tribunal: TJMT
Processo: 1020563-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020563-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARILZA SEBASTIANA BEZERRA MACIEL
AGRAVADO: AGNALDO BEZERRA MACIEL
Vistos etc.
Denota-se que a pretensão da parte agravante, lançada no Id. 108593955, guarda relação com o objeto do RAI no. 1020421-34.2021.8.11.0000, de modo que necessário aguardar o julgamento de mérito do referido recurso.
Assim, indefiro o pedido.
Intimem-se.
Após, retornem os autos ao arquivo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora